Tribunal: TJMT
Processo: 0015089-44.2018.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015089-44.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA - CPF: 513.523.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015089-44.2018.8.11.0004

APELANTE: LUCIVAM PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, da Lei 9.503/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo pericial sobre a dinâmica do acidente, por si só, inviabiliza a condenação.

3. Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de afastamento ou substituição da pena restritiva de direitos relativa à prestação pecuniária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A insuficiência de laudo pericial não afasta a responsabilidade penal, quando as demais provas, como depoimentos de testemunhas e do próprio recorrente, apontam para a imprudência na condução do veículo sob efeito de álcool.

5. A prestação pecuniária foi fixada de forma proporcional à gravidade da conduta, suas consequências, os danos suportados pela vítima e dentro dos limites estabelecidos no art. 45, § 1º, do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A ausência de laudo pericial sobre a dinâmica do acidente de trânsito não impede a condenação, desde que as demais provas sejam suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 303, § 2º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR , rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , 5a T., DJe de 18/3/2022; STJ - AREsp: 1343809 PR 2018/0207019-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 28/08/2018; N.U 0003147-65.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015089-44.2018.8.11.0004

APELANTE: LUCIVAM PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIVAM PEREIRA MARTINS
,

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes no comparecimento mensal à Cadeia Pública local e no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cumulada com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do delito tipificado no art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97
(cf. Id. n.º 230403722)
.

Em síntese, a defesa postula a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que, “
ante a ausência de depoimentos de testemunhas oculares; não havendo produção de laudo pericial para mitigar dúvidas sobre o acidente; apenas algumas suposições sem qualquer firmeza de certeza”,
impõe-se a prevalência do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a figura típica do
art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97 e o afastamento, ou ao menos a redução, da prestação pecuniária, “
diante na inexistência de elementos concretos e em contraditório para sua apuração
”
(cf. Id. n.º 230403735)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 230403738).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 235705177).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015089-44.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou LUCIVAM PEREIRA MARTINS como incurso nas disposições
art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 230402699):

“[... ] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de abril de 2018, por volta das 05h10min, no cruzamento da Avenida Cristóvão de Jesus com a Rua Diamante, nesta cidade, o acusado
conduzia um veículo do tipo camionete (MMC/L200 TRITON, placa OAV-1806/MT, de cor branca), com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, quando, inobservando o cuidado necessário,
veio a colidir com uma motocicleta (HONDA/CG 125, placa KAR-9541 de Barra do Garças-MT, de cor vermelha), conduzida pela vítima ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA, provocando-lhe lesão corporal grave
, consistente na fratura do úmero direito com necessidade de procedimento cirúrgico, conforme se vê no Laudo de Lesão Corporal de fl. 35-IP.

Sobressai das investigações que, naquela data, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito (colisão), onde o acusado, conduzindo sua caminhonete,
trafegava pela Avenida Cristóvão de Jesus e, sem a cautela e atenção necessárias, agindo com imprudência, ao chegar no cruzamento com a Rua Diamante, estando em alta velocidade, colidiu com a motocicleta da vítima, que estava trafegando pela Rua Diamante, ocasionando danos materiais em ambos os veículos e a fratura do braço direito da vítima
(fls. 25 e 35 do IP), tendo sido, em seguida, socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal (B.O. de fls. 19/22-IP).

Na sequência, os Policiais Militares abordaram o acusado, tendo sido, poucos instantes depois, submetido a Teste de Alcoolemia (bafômetro),
cujo teor alcoólico foi de 0,35 mg/l, valor este acima do permitido em Lei (fl. 22-IP)
, ao passo que ele foi preso em flagrante e, após a concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança, foi liberado (decisão de fls. 30/31-IP).

O denunciado, ao ser interrogado, afirmou não ter provocado o acidente de trânsito em tela, alegando que trafegava regularmente na via pública quando a vítima (motociclista), de repente, bateu na lateral direita de sua caminhonete, mas confirmou ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior (fls. 08/10-IP) [...]”.

Na delegacia, MARIUZAN SOARES CARDOSO, um dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, relatou (cf. Id. n.º 230402697 – pág. 3-4):

“[...] QUE é Cabo da Polícia Militar exercendo suas funções nesta cidade; QUE estando de plantão no dia de hoje, 20/04/2018, juntamente com o Soldado PM ROMAS, por volta das 05h28min, esta GU foi acionada, via COPOM, para atender a uma ocorrência de trânsito na Avenida Cristóvão de Jesus, nesta cidade; QUE uma vez no local,
constatou-se que um veículo do tipo camionete, placa OAV 1806, cor branca, estava transitando na rua Cristóvão de Jesus e, no cruzamento com a Rua Diamante, abalroou em uma motocicleta Honda CG 125, cor vermelha, placa KAR 9541
; QUE a camionete estava sendo conduzida por LUCIVAN PEREIRA MARTINS e a motocicleta por ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA; QUE o local não tinha sinalização de preferência; QUE com a colisão, o condutor da motocicleta acabou quebrando o braço direito e foi atendido por uma GU do Corpo de Bombeiros, os quais encaminharam ZENILDO à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, desta cidade; QUE uma vez na Central de Atendimento da Polícia Militar, enquanto a GU da PM estava registrando o Boletim de Acidente,
LUCIVAN aproveitou-se deste momento e foragiu da Central; QUE a GU saiu em diligência à LUCIVAN, tendo ligado para o mesmo e solicitado a presença deste na Central de Atendimento; QUE após convencê-lo a se apresentar, LUCIVAN foi para a Central; QUE na Central foi realizado o teste do etilômetro em LUCIVAN, tendo auferido a quantidade de 0,35 mg/l de álcool por sopro no sangue
; QUE, devido este valor estar acima do tolerado pela Lei, foi dado voz de prisão à LUCIVAN pelo crime de EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR; QUE LUCIVAN foi apresentado nesta Delegacia sem nenhuma lesão corporal e sem algema, pois LUCIVAN cooperou com a GU [...]”.

Na mesma oportunidade, o outro policial militar que participou da abordagem, LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ, declarou (cf. Id. n.º 230402697 – 6/7):

“[...] QUE é Soldado da Polícia Militar exercendo suas funções nesta cidade; QUE estando de plantão no dia de hoje, 20/04/2018, juntamente com Cabo SOARES, por volta das 05h28min, esta GU foi acionada, via COPOM, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, com vítima, na Rua Cristóvão de Jesus, nesta cidade; QUE uma vez no local,
foi constatado que uma camionete, conduzida por LUCIVAN PEREIRA MARTINS, havia abalroado em uma motocicleta, conduzida por ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA, a qual estava transitando pela rua Diamante
; QUE a camionete estava transitando pela rua Cristóvão de Jesus e o acidente ocorreu no cruzamento com a Rua Diamante; QUE ZENILDO, com o acidente, acabou quebrando o braço direito, tendo sido atendido pelo Corpo de Bombeiros, os quais levaram ZENILDO para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, desta cidade; QUE o declarante afirma que LUCIVAN veio conduzido para a Central de Atendimento da Polícia Militar, sendo que, em um determinado momento,
LUCIVAN saiu da Central sem ser percebido; QUE em seguida a GU ligou para LUCIVAN e, após muita conversa, conseguiu convencer LUCIVAN a voltar para a Central; QUE uma vez na Central de Atendimento, LUCIVAN realizou o teste do etilômetro, tendo este auferido a quantidade de 0,35 mg/l de álcool por sopro no sangue
; QUE em seguida, LUCIVAN recebeu voz de prisão pelo crime de EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR; QUE LUCIVAN veio conduzido até esta Delegacia, sem lesão aparente, para conhecimento e providências pela Autoridade Policial [...]”.

A vítima, ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA, quando questionada sobre os fatos, respondeu (cf. Id. n.º 230402697 – pág. 34-35):

“[...] QUE no dia 20/04/18 (sexta-feira), por volta das 05:10hs, estando conduzindo sua motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa JAR-9541/MT, tinha acabado de deixar uma passageira no Bairro Nova Barra, pois trabalha de mototaxista, e quando ia passar no posto Boa Viagem para abastecer sua motocicleta, quando transitava pela rua Diamante, houve colisão em uma caminhonete cor branca placa OAV-1806/MT, conduzida por LUCIVAM PEREIRA MARTINS;
QUE esclarece que no local da colisão não possui placa indicativa de preferência, porém LUCIVAM conduzia seu veículo em alta velocidade, não dando tempo para ver a motocicleta
; QUE após a colisão, estando o declarante caído no asfalto, sem ter condições de levantar, LUCIVAM ficou ofendendo o declarante, lhe dizendo: “velho safado, vagabundo, você tinha que ter morrido, você não tem condições de pagar minha caminhonete”;
QUE LUCIVAM apresentava sintomas de estar embriagado, estando alterado, falante
; QUE a motocicleta teve danos de grande monta, não sabendo precisar o valor do conserto, mas diz que foi perda total; QUE a motocicleta foi entregue à um amigo do declarante; QUE o declarante foi conduzido à UPA, onde após realizar exame de radiografia ficou comprovado que teve uma fratura no braço direito, havendo a necessidade de realizar cirurgia; QUE o declarante ficará impossibilitado de trabalhar por mais de três meses; QUE LUCIVAM até o momento não arcou com nenhuma despesa, nem médica, nem dos danos na motocicleta do declarante; QUE se compromete a comparecer no IML para ser submetido a exame de corpo delito; QUE devido assinar com a mão direita, e o braço estar lesionado, não tem condições de assinar esse termo, sendo que sua esposa assinará como testemunha [...]”.

LUCIVAM PEREIRA MARTINS, por sua vez, interrogado pela autoridade policial, disse (cf. Id. n.º 230402697 – pág. 8-11):

“[...] QUE ciente das acusações que lhe são imputadas, o interrogando respondeu que NÃO É VERDADEIRA; QUE o interrogando afirma que no dia de hoje, 20/04/2018, por volta das 5h, levantou-se para ir até uma fazenda e, quando foi realizar o cruzamento com uma rua Diamante, no bairro Nova Barra, acabou abalroando em uma motocicleta:
QUE o interrogando afirma que já havia cruzado a rua quando o motociclista bateu na lateral direita
, na altura da porta do passageiro de trás; QUE o interrogando afirma que, na verdade, foi o motociclista quem bateu no veículo do interrogando;
QUE o interrogando afirma que havia consumido bebida alcoólica na noite anterior, porém, havia dormido e levantado para ir à fazenda, momento em que ocorreu o acidente
; QUE o interrogando afirma não ter consciência da quantidade de álcool que foi ingerido na noite anterior aos fatos; QUE o interrogando afirma que o Corpo de Bombeiro se fez presente no local, pois o condutor da motocicleta ficou machucado, porém, o interrogando, afirma que não sabia que o motociclista estava com o braço quebrado; QUE o interrogando afirma que somente ficou sabendo quando estava nesta Delegacia; QUE perguntado ao interrogando porque saiu da Central de Atendimento da Policia Militar, o mesmo respondeu que foi até um orelhão ligar para a esposa e comunicar os fatos; QUE perguntado ao interrogando porque não ligou para a esposa do próprio aparelho de celular, o interrogando respondeu que o aparelho estava sem bateria; QUE perguntado ao interrogando se os Policiais ligaram no aparelho de celular do mesmo solicitando para que o mesmo retornasse, o interrogando afirma que os Policiais ligaram no aparelho da sobrinha do interrogando, LUDMILA DAYANE, sendo que esta era conhecida dos policiais; QUE o interrogando afirma que, quando ligou no mercado, a sobrinha atendeu a ligação e passou o recado dos policiais, o qual era para retornar à Central de Atendimento; QUE o interrogando afirma que ligou no mercado para pegar o número da esposa, o qual não sabia de "cor"; QUE o interrogando afirma que a sobrinha trabalha no mercado do qual é proprietário; QUE o interrogando afirma que saiu da Central de Atendimento porque, até aquele momento, não sabia que estava detido pela GU da PM; QUE só ficou sabendo quando retornou, sendo que, foram os próprios polícias que disseram que levariam o interrogando na casa do mesmo, uma vez que a camionete do interrogando foi levada para o Auto Posto Trevo [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo realizou apenas a oitiva da vítima, ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA, e de um dos policiais militares, MARIUZAN SOARES CARDOSO, decretando a revelia do acusado, LUCIVAM PEREIRA MARTINS, em razão de sua ausência injustificada à audiência, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Na ocasião, ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA relatou:

“[...]
Ministério Público:
Como que ocorreu esse fato, senhor Zenildo?

Zenildo:
Aconteceu assim, doutor, eu estava deixando, eu fui pegar uma passageira lá na Vila Maria, no São José, lá na Barra Norte, perto do Pedro, ali, rua Esmeralda, aí eu tornei, a moto estava na reserva, para acabar a gasolina, eu peguei a Diamante, estava na Diamante, fui abastecer a moto.
E quando foi o cruzamento da Diamante com a Cristóvão de Jesus, eu só vi, só, quando eu fui atravessar a rua, só vi, só o impacto da caminhonete. Acho que estava cem, sento e poucos por hora. Bateu na frente da minha moto
, e eu não vi mais nada, doutor, Vossa Excelência.

Ministério Público:
Certo! E ele parou lá no local depois?

Zenildo:
Não, ele bateu na muretinha da oficina, e de lá para cá, já veio me insultando: Você estragou minha vida! Eu: Como estraguei, patrão? Eu estou aqui, eu estou, aqui, deitado aqui, sofrendo, aqui, de dor! Ele: Você podia ter morrido, vagabundo safado! Isso que ele falou para mim, doutor: Você podia ter morrido!

M
inistério Público:
E a rua que o senhor estava era preferencial?

Zenildo:
É, é preferencial, é a Diamante, né? É a Cristóvão de Jesus que tinha que parar, né?

Ministério Público:
Lá tem sinal de pare, ou não?

Zenildo:
Não, não, doutor, não tem, não tem nem para um, nem para o outro, mas sempre a Diamante, ali, é preferencial, era a minha, e eu estava devagar, doutor.

Ministério Público:
A caminhonete estava em altíssima velocidade?

Zenildo:
Estava, doutor. Eu só vi o vulto da caminhonete.

Ministério Público:
E o senhor percebeu que ele tinha bebido, que ele tinha ingerido bebida alcoólica?

Zenildo:
Pelo jeito que estava alterado, estava!

Ministério Público:
Repete, porque cortou, senhor Zenildo!

Zenildo:
Não, eu não sei, doutor! Ele veio alterado, né? Agora, eu não sei se ele estava bebendo, né?

Ministério Público:
Mas aparentava, assim, para o senhor achar, assim, porque o teste deu que ele estava com 0.35, ele tinha bebido, agora eu quero ver, assim, se ele tinha algum sinal, tinha essa agressividade, tinha mais alguma coisa?

Zenildo:
Não, doutor, eu só vi essa agressividade sobre a minha pessoa, né?

Ministério Público:
Sei.

Zenildo:
Me desonrando, desonrando no chão, né?

Ministério Público:
O senhor é mototaxista?

Zenildo:
Mototaxista, vossa excelência!

Ministério Público:
O senhor estava trabalhando?

Zenildo:
Estava trabalhando.

Ministério Público:
O senhor ficou parado quanto tempo?

Zenildo:
Eu fiquei parado um ano, doutor.

Ministério Público:
O senhor tem alguma sequela, ainda, senhor Zenildo?

Zenildo:
Eu tenho sequela, doutor! Sequela no ombro, aqui, do meu braço, aqui, eu não posso carregar peso.

Ministério Público:
Certo! O senhor fraturou o braço?

Zenildo:
Fraturei o úmero, fiz cirurgia, coloquei aquelas antenas.

[...]

Defesa:
O senhor se recorda qual foi o local do veículo que o senhor bateu?

Zenildo:
Eu não entendi, doutor, repete!

Defesa:
O senhor se lembra qual o local do veículo que o senhor bateu? Foi na frente, no meio, ou para trás?

Zenildo:
É, bateu foi do lado, doutor. Acho que foi, não, foi do lado, eu não vi, foi tão, ele estava tão rápido na caminhonete, doutor [...]”.

MARIUZAN SOARES CARDOSO, por seu turno, declarou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor recorda desse fato?

Mariuzan:
Sim, eu lembro, sim! Era mais ou menos umas seis horas da manhã, estava amanhecendo o dia, aí a gente foi solicitado via COPOM para ir ao local. Aí, a gente se deparou com o acidente. Deparou, não, a gente presenciou, lá, o que realmente tinha acontecido. O mototaxi, se não me engano, já tinha sido socorrido, e aí estava só o senhor Lucivam.

Ministério Público:
O senhor lembra se o senhor Lucivam aparentava sinais de embriaguez, realmente?

Mariuzan:
Não, ele não aparentava, mas como de praxe, o acidente envolvendo veículos, a gente oferece o teste de alcoolemia, que ele não recusou, ele fez, de pronto, ele fez.

Ministério Público:
Pelo que o senhor viu lá, quem estava certo, quem estava errado, no local?

Mariuzan:
Eu não lembro bem de sinalização das vias, eu não lembro mais, então, não tem como falar essa questão, aí. Se eu lembrasse de memória onde haviam as placas, eu até poderia falar algo, mas não me lembro.

Ministério Público:
O senhor lembra, dessas ruas, qual delas era preferencial?

Mariuzan:
Pois é, no caso, igual eu acabei de dizer, eu não lembro se tinha sinalização, se tinha placas, então, não sei te falar [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando LUCIVAM PEREIRA MARTINS à pena de à pena de 2 (dois) anos de detenção, a qual foi posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, consistentes no comparecimento mensal à Cadeia Pública local e no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso visando à absolvição, sustentando, em suma, que, com base nas informações trazidas e na ausência de um laudo pericial conclusivo sobre o acidente - ainda que o recorrente estivesse sob efeito de álcool -, não se pode precisar se a sua conduta gerou ou agravou o risco do resultado.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97, bem como o afastamento ou redução da prestação pecuniária imposta como pena restritiva de direitos, em substituição à pena corporal.

O pleito
não comporta provimento
.

A materialidade restou demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 230402697 – pág. 2), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 230402697 – 20), extratos dos testes com etilômetro (cf. Id. n.º 230402697 – pág. 21), auto de apreensão (cf. Id. n.º 230402697 – pág. 21), atestado médico (cf. Id. n.º 230402697 – pág. 24), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 230402697 – pág. 37-39), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 230402697 – pág. 44) e demais provas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA relatou que, no dia 20 de março de 2018, por volta das 5h10 da manhã, pilotava sua motocicleta pela rua Diamante, bairro Nova Barra, em Barra do Garças/MT, quando, ao cruzar com a rua Cristóvão de Jesus, foi surpreendido pela caminhonete conduzida por
LUCIVAM PEREIRA MARTINS, que, em alta velocidade, atravessou repentinamente à sua frente, provocando a colisão lateral.

O acidente provocou-lhe graves lesões, exigindo que se submetesse a uma cirurgia ortopédica no braço, em razão de uma fratura no úmero direito, que o incapacitou de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos.

Além do referido laudo, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, MARIUZAN SOARES CARDOSO e LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ, também corroboraram a narrativa, bem como, de certa forma, o interrogatório do acusado, ZENILDO VILAS BOAS DA SILVA, em que pese tenha negado ser o causador do acidente, uma vez que “
já havia cruzado a rua quando o motociclista bateu na lateral direita, na altura da porta do passageiro de trás
”.

Em juízo, a vítima ratificou integralmente o que havia declarado à autoridade policial, ocasião em que
MARIUZAN SOARES CARDOSO também confirmou, embora sem fornecer maiores detalhes, que o acidente realmente ocorreu.

A controvérsia consiste, então, em determinar, à luz dos elementos colhidos e tendo em vista a ausência de laudo pericial sobre a dinâmica do acidente, se o acusado pode ser efetivamente responsabilizado.

De antemão, ressalto que a não realização de perícia no sítio de colisão, por si só,
não é suficiente para isentar de culpa o acusado
, quando a dinâmica dos fatos, tal como a inobservância do dever objetivo de cuidado, foram coerentemente descritas pelas provas orais e demais elementos colhidos.

No mesmo sentido:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 302, § 1º, I, DA LEI Nº 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – ACUSADO INABILITADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CONFIRMADAS – PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS, ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – EXAME PERICIAL DO LOCAL DO ACIDENTE SUPRIDA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
A ausência de perícia no local do acidente não basta, por si só, para eximir de culpa o acusado, quando as demais provas demonstram a inobservância do dever objetivo de cuidado e, consequentemente, confirmam a materialidade e a autoria do delito
”. (N.U 0003147-65.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Na esteira desse entendimento, verifica-se dos autos que, no momento do acidente, o acusado conduzia seu veículo sob efeito de álcool, fato devidamente comprovado pelos extratos dos testes de etilômetro, pelos depoimentos das testemunhas e por sua própria confissão perante à autoridade policial.

Se o nível de alcoolemia já não fosse suficiente para indicar o estado de desatenção, o acidente ocorreu na interseção de duas extensas vias, a Diamante e a Cristóvão de Jesus, local onde, nos termos do art. 44 da Lei nº 9.503/97,
impõe-se redobrada cautela
. Vejamos:

“
Art. 44
- Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve
demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
”.

Essa atenção redobrada torna-se ainda mais essencial nas situações em que o cruzamento das vias não dispõe de sinalização, circunstância em que o art. 29, III, “c”, do referido diploma legal, concede
preferência aos veículos que se aproximam pela direita do condutor
.

Vale transcrever trecho do dispositivo:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III quando veículos,
transitando por fluxos que se cruzem
, se aproximarem de
local não sinalizado
, terá preferência de passagem;

a) no caso de apenas um fluxo se proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
[...]”.

Diante dessas considerações e dos elementos contidos nos autos, conclui-se que, longe de constituir um álibi, a ausência de sinalização no cruzamento só faz agravar a responsabilidade do recorrente, que deveria ter reduzido a velocidade para permitir a passagem da motocicleta da vítima, que vinha pela direita, dever objetivo de cuidado que – seja em razão da embriaguez, do excesso de velocidade ou de quaisquer outros fatores – não foi por ele observado.

Assim,
não há que se falar em absolvição
, pois não foi a ausência de sinalização ou a conduta da vítima, mas sim
as ações imprudentes do recorrente que resultaram na colisão
.

No que toca à pena substitutiva, o art. 44, § 2º, do Código Penal, estabelece que “
na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”.

Considerando que o recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
torna-se inviável, portanto, o simples afastamento de qualquer das duas medidas restritivas de direitos impostas
.

No tocante à prestação pecuniária imposta como pena restritiva de direitos em substituição à sanção corporal, sabe-se que a medida deve atender aos critérios de suficiência à reprovação e prevenção da prática de novos delitos, observando a gravidade da conduta, suas consequências, o
dano causado à vítima
e a
situação econômico-financeira do condenado
(REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe de 27/6/2022).

Por destinar-se precipuamente à reparação dos danos decorrentes do delito, conforme o disposto no art. 45, § 1º, do Código Penal, não se faz necessária correspondência ou proporcionalidade entre seu valor e a pena privativa de liberdade substituída (AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR , rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , 5a T., DJe de 18/3/2022). No entanto,
o
quantum
não deve ser fixado em patamar tão reduzido que torne a pena substitutiva inócua, nem tão elevado que inviabilize seu cumprimento
(STJ - AREsp: 1343809 PR 2018/0207019-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 28/08/2018).

Tendo em vista justamente esse caráter indenizatório da prestação pecuniária, o Juízo fixou o
quantum
da seguinte forma:

“[...] Levando em consideração à quantidade e qualidade da pena, nos termos do art. 44, do CP, substituo a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistente em prestação pecuniária e comparecimento mensal na Cadeia Pública local, pelo prazo da pena corpórea aplicada.

A prestação pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP), fixo a título de dívida, em favor da vítima Zenildo Vilas Boas da Silva e, se esta abdicar ou não for localizada, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução,
no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor proporcional aos danos material, estético e psicológico ocasionado, considerando que os vetores para fixação de prestação pecuniária são relacionados às consequências e tipo de dano
[...]”.

Embora não haja elementos concretos sobre a real condição econômico-financeira do acusado – que declara ser proprietário de um estabelecimento comercial –, entendo que
o
quantum
foi fixado de maneira proporcional
, em consonância com a gravidade da conduta, suas consequências, os danos suportados pela vítima e dentro dos limites estabelecidos no art. 45, § 1º, do Código Penal.

Assim,
a sentença não carece de reforma nesse aspecto
, competindo ao recorrente ajustar as formas de cumprimento mais adequadas à sua realidade ou demonstrar eventual impossibilidade de adimplemento perante o Juízo das Execuções Penais.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca de “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“
[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes
”. (TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024